Tribunal: TJDFT
Processo: 0755707-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. TABELA OAB/DF. BAIXA COMPLEXIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para revisar os honorários advocatícios fixados na sentença.
2. A sentença homologou o reconhecimento do pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o acesso do autor ao imóvel locado em horários previamente agendados.
3. Os honorários foram inicialmente fixados em 5% sobre o valor da causa (R$ 70,60), sendo posteriormente majorados para R$ 500,00 por equidade.
4. A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, e requereu readequação dos honorários conforme tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A do CPC e à vinculação à tabela da OAB/DF; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão.
7. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria, aplicando os critérios do art. 85, § 2o do CPC e fixando os honorários por equidade, diante da baixa complexidade da demanda.
8. A jurisprudência admite o arbitramento por equidade quando o valor da causa é irrisório, sendo legítima a fixação em valor inferior ao previsto na tabela da OAB.
9. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois o acórdão enfrentou os fundamentos legais pertinentes, sendo possível o reconhecimento do prequestionamento implícito conforme art. 1.025 do CPC.
10. A pretensão da embargante revela inconformismo com a tese adotada, não configurando vício apto a justificar os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima quando o valor da causa é irrisório e a demanda apresenta baixa complexidade. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, conforme art. 1.025 do CPC”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2017; TJDFT, Acórdão 2039088, 0711218-15.2024.8.07.0020, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 27.08.2025, DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 2037159, 0720962-40.2024.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 20.08.2025, DJe 15.09.2025.